Tribunal: TJPA
Processo: 0856843-91.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856843-91.2019.8.14.0301

APELANTE: NAZARENA DA SILVA RIBEIRO NASCIMENTO

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO: 0856843-91.2019.8.14.0301

Apelante: NAZARENA DA SILVA RIBEIRO NASCIMENTO

Advogado: KENIA SOARES DA COSTA

Apelado: BANCO ITAÚCARD S.A.

Advogado: ANTONIO BRAZ DA SILVA

Relatora: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIDA. NO MÉRITO MENCIONOU JUROS REMUNERATÓRIOS EXORBITANTE E TAXA DE JUROS EM PATAMAR ELEVADO. NÃO VERIFICADO. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. NÃO CONFIGURADA. MATÉRIA PACIFICADA PELO STJ EM SEDE DE RECURSO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. SÚMULA N. 539 DO STJ. REQUEREU AFASTAMENTO DA TARIFA DE CADASTRO. INCABÍVEL. SERVIÇO EFETIVADO. SÚMULA 566. QUANTO À TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO SE MOSTRA PERTINENTE E NÃO MERECE ALTERAÇÃO, POIS O SERVIÇO FOI OFERECIDO SEM A OBRIGATORIEDADE DE HAVER A CONTRATAÇÃO, SENDO FACULTADO AO CONSUMIDOR A SUA NÃO CONTRATAÇÃO. ALEGA QUE SEGURO PRESTAMISTA SE TRATOU DE VENDA CASADA. NESSE ASPECTO, NÃO HAVENDO O BANCO COMPROVADO QUE APRESENTOU OS DEVIDOS ESCLARECIMENTO AO CONSUMIDOR SOBRE A CONTRATAÇÃO DO SEGURO, ESTE DEVE SER RETIRADO DO CONTRATO EM QUESTÃO, BEM COMO A QUANTIA JÁ DESCONTADA, REFERENTE AO RESPECTIVO SEGURO PRESTAMISTA, DEVE SER DEVOLVIDO EM DOBRO AO CONSUMIDOR, DE ACORDO COM O ART. 42 DO CDC. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APLICADO DE FORMA PROPORCIONAL. ART. 86 DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

RECURSO DE APELAÇÃO: 0856843-91.2019.8.14.0301

Apelante: NAZARENA DA SILVA RIBEIRO NASCIMENTO

Advogado: KENIA SOARES DA COSTA

Apelado: BANCO ITAÚCARD S.A.

Advogado: ANTONIO BRAZ DA SILVA

Relatora: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
proposta por
NAZARENA DA SILVA RIBEIRO NASCIMENTO
contra sentença do juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação revisional ajuizada em face do
BANCO ITAÚCARD S.A.

Na petição inicial, a autora Nazarena da Silva Ribeiro propôs ação contra o Banco Itaucard S.A., alegando abusividade nas cláusulas contratuais de um financiamento de veículo. Ela argumenta que houve capitalização ilegal de juros, cobrança de encargos moratórios indevidos e imposição de venda casada de seguro, configurando práticas abusivas. Nazarena requer, além da revisão do contrato para excluir a capitalização mensal de juros e a redução da taxa média de mercado, a repetição de indébito dos valores pagos a maior, apurados em R$ 9.470,34 (nove mil, quatrocentos e setenta reais e trinta e quatro centavos), devidamente corrigidos e em dobro, conforme o Código de Defesa do Consumidor.

Houve contestação, alegando a legalidade da contratação.

O julgador concluiu que os juros remuneratórios aplicados estavam dentro dos parâmetros de mercado e que a capitalização de juros era permitida, desde que pactuada expressamente, como ocorreu no caso em tela. Além disso, considerou que as tarifas cobradas estavam de acordo com as normas regulamentares e que não havia evidência de má-fé ou falta de transparência por parte da instituição financeira. Assim, decidiu pela improcedência dos pedidos de revisão contratual e repetição de indébito, extinguindo o feito com resolução de mérito

Nas razões recursais, argumenta que houve falta de clareza na pactuação da capitalização de juros, a cobrança de tarifas por serviços não prestados e a imposição de contratação de seguro caracterizam práticas abusivas. Sustenta ainda que a sentença recorrida não considerou a necessidade de produção de provas periciais, o que impediu a comprovação das alegações feitas pela autora. requer que seja declarada a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para a produção das provas requeridas. Requer que seja reconhecida a abusividade das cláusulas de capitalização mensal de juros, da cobrança de tarifas e da venda casada de seguro, com a consequente devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados.

Houve contrarrazões requerendo a manutenção da sentença

É o relatório.

Para pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém,

de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

RECURSO DE APELAÇÃO: 0856843-91.2019.8.14.0301

Apelante: NAZARENA DA SILVA RIBEIRO NASCIMENTO

Advogado: KENIA SOARES DA COSTA

Apelado: BANCO ITAÚCARD S.A.

Advogado: ANTONIO BRAZ DA SILVA

Relatora: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
proposta por
NAZARENA DA SILVA RIBEIRO NASCIMENTO
contra sentença do juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação revisional ajuizada em face do
BANCO ITAÚCARD S.A.

Conheço do recurso de apelação, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

PRELIMINARMENTE , defende o apelante que teve seu direito de defesa cerceado, pois não foi oportunizada a produção de prova técnica.

No caso dos autos a questão debatida poderia ser averiguada por meios de provas documentais juntadas aos autos, desse modo, o julgamento do mérito ocorreu porque o juiz estava suficientemente convencido dos fatos submetidos à sua apreciação, capazes de embasar seu entendimento, podendo aplicar o direito ao caso concreto, dispensando a produção de qualquer outra prova, além da documentação já constante dos autos.

Esse é o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. JUIZ. DESTINATÁRIO DAS PROVAS . INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/ STJ. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO ILÍCITA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/ STJ.

1.

Revisão do entendimento que esbarra no óbice das Súmulas 7 e 83/ STJ. Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da produção probatória necessária à formação do seu convencimento.

2. O reconhecimento pelo Tribunal de origem, de dano moral indenizável, decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, inviabiliza o recurso especial em razão da Súmula 7/ STJ, máxime quando essa conclusão é obtida a partir do exame de fatos e provas constantes dos autos.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, em recurso especial, o reexame do valor fixado a título de danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que a verba indenizatória foi estabelecida em R$ 8.000, 00 (oito mil reais) pela instância ordinária, consideradas as circunstâncias de fato da causa, tudo em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1195937/ SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA. TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019)

Rejeito a preliminar e passo a análise meritória.

Nas razões recursais
aduz que houve abusividade no contrato firmado, mencionando que os juros remuneratórios não deveriam ser aplicados mensalmente e a taxa de juros aplicada seria maior que a taxa média de mercado.

Denota-se que em relação aos juros remuneratórios, o Supremo Tribunal Federal (STF) já possui entendimento pacificado por meio da Súmula 596 e da Súmula Vinculante n.º 07. Vejamos:

Súmula 596- As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.

Súmula Vinculante 7- A norma do § 3º do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar.

De igual forma, o Superior Tribunal de Justiça por meio do REsp 1.061.530 , entendeu que é possível a instituição financeira aplicar juros acima do patamar de 12% ao ano, bem como considerou possível a capitalização de juros, conforme se verifica no julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade.

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n.º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 -
JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo.

Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.

ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão.

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.

Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.

Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.

Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício.

Ônus sucumbenciais redistribuídos.

(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009.)

SÚMULA 539/STJ

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada

Assim, sabe-se que é admissível a contratação de juros acima de 12% ao ano nos contratos bancários, cabendo apenas analisar ocorrência ou não de abusividade, em análise da taxa média praticada no mercado.

Pois bem, no caso em tela cuida-se de contrato de financiamento de veículo – com juros prefixados e capitalizados no patamar de 28,95% a.a. e 2,14% a.m.

De acordo com as informações divulgadas pelo Banco Central do Brasil, à época (maio de 2018) a média das taxas de juros remuneratórios eram de 1,54% ao mês e 20,18% ao ano. Então, in casu, verifica-se que houve divergência tolerável entre a taxa média de mercado indicada pelo Banco Central do Brasil e aquela aplicada pelo banco apelante, de modo que, conforme orientação do STJ, não se constata onerosidade excessiva ao consumidor. Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73,
"é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.
3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Agravo interno provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1493171 RS 2019/0103983-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2021)

Veja que a simples aplicação de juros acima de 12% ao ano, por si só, não implica em abusividade. Somente há configuração de abusividade quando os encargos forem capazes de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1º, do CDC). Ressaltando-se que são considerados abusivos os juros remuneratórios se a taxa estipulada no contrato for uma vez e meia superior à média de mercado para as mesmas operações e períodos (STJ, REsp n. 1.061.530/RS)
, não sendo este o

caso em tela.

Volta-se contra a tarifa de cadastro aduzindo que esta seria abusiva. Observando o contrato, verifica-se a previsão de tarifa de cadastro, sobre a qual o instrumento contratual deixa evidenciado que o consumidor pode optar por não contratar o serviço, responsabilizando-se a providenciar, às suas expensas, os comprovantes e documentos elencados para formalização da avença. Desse modo, não há qualquer abuso nesta cobrança, uma vez que resta evidenciada que se trata de uma liberalidade do consumidor a referida contratação.

Quanto ao seguro prestamista vinculado ao contrato de alienação fiduciária, alega o recorrente que se tratou de venda casada. o BANCO réu, por sua vez, limitou-se a afirmar que o contrato seria opcional, sem demonstrar cabalmente que apresentou tal esclarecimento ao consumidor,

Constata-se que a opção de contratação do seguro se refere apenas a uma linha do contrato, que contém apenas os itens “sim ou não”, e o valor do mesmo, sem quaisquer maiores esclarecimentos sobre o encargo. Portanto, este valor deve ser retirado do contrato em questão, bem como a quantia
já descontada
, referente ao respectivo seguro prestamista, deve ser devolvido em dobro ao consumidor, de acordo com o art. 42 do CDC.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA: BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL APLICAÇÃO DO CDC - SEGURO - VENDA CASADA CARACTERIZADA. Nos termos da Súmula 297, do STJ, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Somente é legal a cobrança de tarifas de registro de contrato, avaliação de bem e serviços de terceiros quando há comprovação da efetiva prestação do serviço.
A vinculação entre o seguro e o empréstimo configura venda casada quando não há comprovação de que foi dada oportunidade ao consumidor para realizar ou não a contratação.

(TJ-MG - AC: 10000211715149001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 14/10/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/10/2021)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - OBRIGAÇÕES - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM SEGURO PRESTAMISTA - DESCONTO DE SEGURO - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA EM 1º GRAU - RECURSO DA AUTORA - 1. SEGURO PRESTAMISTA - ALEGADA FALTA DE INFORMAÇÕES E VENDA CASADA - INEXISTÊNCIA DE OFERECIMENTO DE ESCOLHA AO CONSUMIDOR NA CONTRATAÇÃO DA SEGURADORA - VENDA CASADA CONFIGURADA - ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO - TEMA 972 DO STJ - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO PROCEDENTE - 2. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO - AUSÊNCIA DE ERRO JUSTIFICÁVEL - REQUISITOS DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC PREENCHIDOS - RESTITUIÇÃO EM DOBRO ACOLHIDA - 3. DEVER DE INDENIZAR ABALO MORAL - COMPROMETIMENTO DE RENDA - INCOMPROVAÇÃO - MERO DISSABOR - INDENIZAÇÃO INACOLHIDA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO EM PARTE PROVIDO. 1.
É abusiva cobrança de seguro prestamista quando não facultada a escolha ao consumidor na contratação da seguradora, configurando-se venda casada a ensejar a procedência do pleito declaratório de inexistência de débito. 2. Indemonstrado engano justificável na cobrança indevida, procede a devolução do indébito em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC).
3. Desconto não autorizado por pensionista, a título de seguro, sem nenhum reflexo moral ou econômico grave, não enseja indenização porque a tolerância é um dos esteios do ordenamento jurídico. (TJSC, Apelação n. 5005229-95.2021.8.24.0058, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Monteiro Rocha, Segunda Câmara de Direito Civil, j. Thu Mar 24 00:00:00 GMT-03:00 2022).

(TJ-SC - APL: 50052299520218240058, Relator: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 24/03/2022, Segunda Câmara de Direito Civil)

Em decorrência da mudança parcial na sentença, por meio do presente julgado, acatando-se um dos pedidos do requerente, passo a distribuir o ônus da sucumbência de forma proporcional, de modo que a parte ré/apelada deve arcar com 20%, inclusive a margem de honorários fixados na sentença, enquanto que a para a parte autora, ora apelante, deve arcar com 80% do quantum sucumbencial, que inclui também os honorários, nos termos do art. 86 do CPC/15.

Sendo assim, conheço do recurso de apelação, e
dou-lhe provimento parcial
para reformar a sentença somente no tocante ao seguro prestamista, considerando que este se tratou de venda casada, sendo devida a restituição em dobro deste valor ao apelante. No mais, para manter a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 21/08/2024